Tribunal: TJDFT
Processo: 0702606-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702606-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: LUIZ ALBERTO ODORICO DE OLIVEIRA REQUERIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de efeito suspensivo à apelação apresentada por LUIZ ALBERTO ODORICO DE OLIVEIRA em virtude da sentença do Juízo da 11a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de conhecimento no 0725278-26.2019.8.07.0001, movida em desfavor do BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A. Nas razões recursais, narra ter a sentença julgado improcedente o pleito autoral, entendendo pela impossibilidade de limitar as parcelas debitadas em sua conta corrente e contracheque a 30% (trinta por cento) de sua remuneração. Afirma constar jurisprudência majoritária no STJ e TJDFT, sustentando o dever de limitação dos empréstimos a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do servidor público, razão pela qual existe grande probabilidade de a sentença ser reformada. Com tais argumentos busca a suspensão da eficácia da sentença até o trâmite final da demanda. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.012, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, o apelante poderá requerer o efeito suspensivo entre a interposição e a distribuição da apelação. Confira-se: “Art. 1012 – (...) (...) § 3o - O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I – tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la”. Conforme relatado, o apelante busca a concessão do efeito suspensivo à apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, a fim de limitar os descontos dos empréstimos a 30% (trinta por cento) do seu rendimento líquido. É cediço que, malgrado a limitação do percentual aludido seja inerente à consignação em folha de pagamento, nos termos da Lei Complementar Distrital no 840/2011, §§ 1o, 2o e 3o do artigo 116, a jurisprudência pátria tem firmado o entendimento de que os descontos em conta bancária também devem sofrer a mesma limitação quantitativa, a fim de prestigiar o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, preservando o mínimo existencial, além de evitar o superendividamento. O § 4o, do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, reza que “nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Em que pese a hipótese amolde-se ao artigo 1.012, § 1o, inciso V, do digesto processual civil, prevendo o cumprimento imediato da sentença, verifica-se ser o caso de conceder o efeito suspensivo à apelação, tendo em vista que os descontos descritos estão incidindo excessivamente sobre verba de natureza alimentar, redundando em manifesto prejuízo à subsistência do recorrente, configurando, outrossim, a urgência do pleito. Noutro vértice, é notória a agilidade no julgamento dos processos desta Turma, razão pela qual em pouco tempo haverá a solução final da controvérsia instaurada nos autos. Diante do exposto, o recurso será recebido no duplo efeito. Intimem-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator